Tribunal: TJSP
Processo: 2015336-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Compra e venda de material para construção. Abordagem de consumidor. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade civil. Compra e venda de material para construção. Abordagem de consumidor. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso do autor. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2015336-15.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000185486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015336-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante
RODRIGO SILVA OLIVEIRA, são agravados SECOL MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA e ELIZABETH PORCELANATO LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2015336-15.2020.8.26.0000
VOTO No 36.674
2
COMARCA DE JALES – 5a VARA
AGRAVANTE: RODRIGO SILVA OLIVEIRA (autor)
AGRAVADA: SECOL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
(ré, aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO ADILSON VAGNER
BALLOTTI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Responsabilidade
civil. Compra e venda de material para construção.
Abordagem de consumidor. Gratuidade judiciária.
Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção
iuris tantum, que milita em favor do postulante.
Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a
qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva.
Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de
Processo Civil. Recurso do autor. Provimento.
VOTO No 36.674
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, autor, a questionar
conduta ilícita de empresa, fornecedora, no âmbito de compra e venda
de materiais para construção, o agravante renova argumentos, à busca
de gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2015336-15.2020.8.26.0000
VOTO No 36.674
3
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva do postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para deferir ao autor, agravante, o benefício da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator